Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712030-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: KARLA GUIMARÃES e outros AGRAVADOS: GETÚLIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA e outro D E S P A C H O Intimem-se os agravantes, com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil, para esclarecerem o processo referência e a decisão agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator